Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BASE DE CÁLCULOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Reafirmada a compreensão jurisprudencial no sentido de que dada a voluntariedade de empréstimo consignado, esse dado não pode ser considerado na análise da capacidade econômica para a fixação de alimentos. Ao se excluir as parcelas de empréstimo consignado da base de cálculo, seria o mesmo que permitir que o alimentante, a seu arbítrio, reduza a obrigação alimentar, de natureza preferencial.

2. A genitora também deve contribuir para o sustento da filha, mas isso deve ocorrer na proporção de seus ganhos, que, no caso concreto, são bem inferiores ao do agravado.

3. Recurso parcialmente provido.